Tribunal: CARF
Processo: 10880.950022/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950022/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.040 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COLOR PRINT ARTES GRAFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
PESSOA JURÍDICA INCORPORADA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais
emitidas em nome de empresa incorporada quando não forem trazidos aos
autos elementos de prova que atestem a idoneidade daquelas.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
IPI. CRÉDITOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950022/2011-79
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/JFA:
A empresa em epígrafe apresentou, em 26/02/2009, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 37089.45492.260209.1.1.01-0840,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
do 4o trimestre de 2008, no valor total de R$ 21.942,34, com a utilização integral dos
créditos para abater débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Federal em procedimento de compensação, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 95/102 que indeferiu o direito
creditório pleiteado, deixando de homologar as compensações declaradas a ele
vinculadas, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 21.942,34
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
08600.65391.260209.1.3.01-8644
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 37089.45492.260209.1.1.01-0840
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/01/2012.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Cientificado do despacho decisório em 16/01/2012 (fls. 97), manifestou o contribuinte a
sua inconformidade em 15/02/2012, por intermédio do arrazoado de fls. 103/122, na
qual alega, em síntese, que:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (....)
DO DIREITO (...)
DA
OCORRÊNCIA
DE
GLOSA
DE
CRÉDITOS
CONSIDERADOS
INDEVIDOS
Preambularmente, em que pese o respeitável entendimento do Senhor Auditor
Fiscal da Receita Federal que proferiu a decisão do despacho eletrônico, bem
como a necessidade de se automatizar os sistemas de fiscalização a fim de
conferir maior celeridade, fortalecimento do controle e fiscalização, inclusive
por meio do confronto eletrônico de informações prestadas pelos contribuintes,
permitindo ao Fisco verificar em tempo real as obrigações acessórias
entregues, modernidades essas que a Impugnante entende louváveis, não há
razão para que os agentes fiscais hajam como autômatos atropelando direitos
dos administrados.
Nesse contexto, os créditos considerados como indevidos e por essa razão
glosados pela autoridade fiscalizadora foram justificados pelos seguintes
motivos:
1. Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação CANCELADO no
cadastro CNPJ;
2. Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES.
Todavia, nobre Julgador, após as explanações que passará a expor, restarão
esses motivos refutados, comprovando-se a carência de fundamentos para sua
manutenção, haja vista, primeiramente, que o confronto eletrônico de
informações constantes dos bancos de dados da Receita Federal é impreciso ao
não levar em consideração a data da efetiva ocorrência dos fatos, mas tão
somente as informações atuais dos dados cadastrais, resultando na emissão,
padrão, de despachos decisórios eletrônicos repletos de vícios e,
eventualmente, ilegalidades. Em decorrência disso, incorrerá na mesma sorte
de carência de fundamentos a alegação de glosa de crédito em razão da
empresa emitente da nota fiscal ser enquadrada no Simples, visto que à época
do fato, o direito ao crédito era liquido e certo e por fim, por não caber ao
Fisco delegar responsabilidade ao contribuinte de fiscalizar a situação de
regularidade cadastral dos seus fornecedores junto ao cadastro CNPJ.
DA GLOSA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE
DA NOTA FISCAL NA SITUAÇÃO CANCELADO NO CADASTRO CNPJ
(...)
Ora, erudito Julgador, in casu, a glosa dos créditos em razão do
"Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação CANCELADO no
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

cadastro CNPJ", é referente ao fornecedor COMPANHIA SUZANO DE PAPEL
E CELULOSE, CNPJ 60.651.726/0027-55. Perceba, pelos documentos
acostados á defesa, tratar-se de filial de um dos maiores fornecedores de papel
e celulose atualmente no mercado e o motivo do cancelamento no cadastro
CNPJ fora a incorporação dessa filial a outra empresa. É sabido, obviamente,
que a empresa incorporadora, deverá assumir todas as responsabilidades,
inclusive tributárias, da incorporada.
(...)
DA GLOSA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE DO SIMPLES
Também não merece guarida a glosa de créditos sob o fundamento de que as
aquisições dos insumos foram feitas por meio de empresas fornecedoras
enquadradas no regime de apuração do SIMPLES NACIONAL.
ESTA CONSTATAÇÃO NÃO CONDIZ COM A REALIDADE!
O Auditor Fiscal de Rendas aponta uma relação de notas fiscais de aquisição
dos fornecedores A FORNECEDORA NACIONAL DE PAPEIS LTDA. - CNPJ
60.822.475/0001-95; FRANCINE GUERRA CORREA — PAPEIS - CNPJ
03.068.842/0001-73; MARCA PAK COMÉRCIO DE EMBALAGENS - CNPJ
57.672.735/0001-89; WPELL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. - CNPJ
05.763.807/0001-08;
VS2
PAPEIS
ESPECIAIS
LTDA.
-
CNPJ
04.699.943/0001- 05 e OPERAÇÃO PAPEL LTDA. - CNPJ 00.777.036/0001-
86.
Após análise acurada dos dados cadastrais dessas empresas fornecedoras no
Site da Secretaria da Receita Federal do Brasil e Simples Nacional constatou-
se o seguinte:

Perceba, douto Julgador, que os fornecedores intitulados como optantes do
Simples Nacional, segundo informações colhidas no site, não são optantes do
Simples e nem tiveram opção pelo regime simplificado em períodos anteriores,
conforme impressões das páginas anexas (doc.2) a presente manifestação com
o escopo de ratificar os argumentos.
Quanto aos fornecedores atualmente enquadrados no SIMPLES, urge ressaltar
que as aquisições feitas pela Manifestante junto a esses fornecedores datam de
período compreendido entre JANEIRO E OUTUBRO DE 2004, ou seja,
anteriores a opção feita a partir de JULHO DE 2007. Sendo assim não há
razão alguma para a manutenção da glosa dos créditos advindos desses
fornecedores, pois, vale frisar, os mesmos não estavam enquadrados no regime
do Simples Nacional quando estas aquisições foram realizadas.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Como se observa, fator extremamente relevante não considerado no despacho
eletrônico, diz respeito a data da ocorrência dos fatos.
Dessa feita, a glosa dos créditos dos insumos adquiridos dos supracitados
fornecedores, uma vez que demonstrado e comprovado que o direito ao crédito
nas operações era inconteste Aquela época dos fatos.
DA CONSTATAÇÃO DE QUE O SALDO CREDOR PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO
É
INFERIOR
AO
VALOR
PLEITEADO
E
DA
UTILIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL, NA ESCRITA FISCAL, DO SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO
EM
PERÍODOS
SUBSEQUENTES AO TRIMESTRE EM REFERÊNCIA, ATÉ A DATA DA
APRESENTAÇÃO DO PER/DCOMP.
(...)
Ante tais conclusões, passar-se-á a analisar a alegação de "...utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subseqüentes ao trimestre de referência, até a data de
apresentação do PER/DCOMP".

Primeiramente cabe esclarecer que o PER 06741.35780.230409.1.1.01440
detentor das informações supra foi retificado em agosto de 2011. No
documento original constava o estorno de crédito a titulo de ressarcimento no
valor de 21.942,34 em janeiro de 2009. O documento retificador
(05971.69596.160811.1.5.01-7194) com as informações retificadas quanto ao
período do estorno segue acostado ao presente recurso (doc.4). Importante
destacar que o despacho decisório fora emitido em 03/01/2012 e a retificação
do PER em 16/08/2011, contudo, permaneceu no despacho decisório a
informação incorreta!!
(...)
Ora, o estorno lançado pelo Auditor Fiscal na apuração após o pedido de
ressarcimento no valor de 21.942,34 mantido no período incorreto. Trata-se o
estorno em questão, de pedido de ressarcimento PER n°.
37089.45492.260209.1.1.01-0840, referente ao 4° trimestre-calendário de 2008
e transmitido à Receita Federal do Brasil em 26/02/2009. Sendo assim, o
estorno do valor do crédito solicitado deverá ser estornado na escrita fiscal no
mesmo mês de transmissão, qual seja, FEVEREIRO DE 2009.
A decisão não deixa dúvidas. Identificado o equivoco no estorno a titulo de
ressarcimento causando redução no valor do crédito pleiteado pelo
Contribuinte, há que se desfazer o equivoco e ressarcir o montante apurado.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Nesse passo, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento
deve conter as seguintes informações, validadas através das cópias do Livro de
Apuração do IPI - modelo 8 e do PER retificador com a base de dados correta,
acostadas à inconformação:

Considerando o estorno do crédito a titulo de ressarcimento no período
correto, FEVEREIRO DE 2009, tanto pelo demonstrativo acima como pelas
cópias do Livro Registro de Apuração do IPI anexas, observar-se-á que na data
da transmissão do pedido de ressarcimento e do crédito pleiteado houve saldo
suficiente para que a Impugnante tenha reconhecido o direito à homologação
integral dos créditos pleiteados. (...)

Dando continuidade ao relato, a DRJ deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Sobre as glosas de crédito decorrente do Motivo 4 – Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal Baixado no Cadastro do CNPJ, decorrente de
notas fiscais emitidas pela COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E
CELULOSE (CNPJ 60.651.726/0027-55), informa a decisão recorrida que
em 29/06/2004 foi solicitada a baixa do CNPJ desta empresa por
incorporação, com o envio da DIPJ registrando operações até Junho/2004;
2. Segundo a Instrução Normativa SRF no 200, de 13/09/2002, vigente à
época dos fatos, deveria o encerramento das atividades por incorporação
ser comunicado à fazenda pública até o último dia útil do mês subsequente
à ocorrência do evento, que, no caso, seria 30/07/2004;
3. O contribuinte teria juntado aos autos notas fiscais de aquisição de
insumos da COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE,
referente ao mês de Julho/2004, não trazendo documentos fiscais do
demais meses de 2004;
4. Em face as razões colocadas, foram revertidas parcialmente as glosas de
crédito de IPI referentes às notas fiscais emitidas pela COMPANHIA
SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, reconhecendo-se o direito ao
crédito correspondente aos documentos fiscais emitidos até o mês de
Julho/2004, no valor de R$ 608,61;
5. Em relação às glosas de créditos decorrentes do Motivo 7 - Empresa
Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES, as operações seriam
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

concentradas em 6 (seis) empresas, com notas fiscais emitidas ao longo de
2004;
6. A Lei Complementar no 123/2006, art. 23, e o Decreto no 4.544/2002
(RIPI), art. 166, vedariam a utilização de créditos relativos a tributos
abrangidos pelo SIMPLES;
7. Em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil- RFB, verificar-
se-ia que as empresas listadas se encontravam enquadradas no SIMPLES à
época da emissão das notas fiscais, com declarações de renda enviadas
pelo regime simplificado, razão pela qual se entendeu pela manutenção
integral das glosas, no montante de R$ 3.814,18;
8. De
acordo apuração inicial feita, como a PERDCOMP no
37089.45492.260209.1.1.01-0840, do 4o trimestre de 2008, restou
transmitida apenas em 26/02/2009, os créditos ressarcíveis foram
consumidos no abatimento de débitos de IPI em trimestres posteriores;
9. Porém, verificou-se que o contribuinte teria realmente cometido erro
formal ao declarar valores utilizados em compensação em linha diversa no
PGD PERDCOMP, corrigidos por reapuração procedida na decisão
recorrida;
10. Por conclusão, retirando-se os débitos indevidamente lançados pelo
contribuinte do Demonstrativo da Apuração após o Período do
Ressarcimento, bem como revertendo as glosas de crédito de IPI referentes
ao Motivo 4 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de
BAIXADO no cadastro CNPJ, reconheceu-se parcialmente o saldo credor
pleiteado para o PA, no montante de R$ 14.759,62.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ, deu-se em 16/10/2018, de
acordo com Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado aos autos.
A seguir, em 14/11/2018 foi apresentado Recurso Voluntário, com base nas
alegações que se seguem, dirigidas apenas ao mérito, apresentadas, assim, em síntese:
1. Com relação à alegação de que o saldo credor passível de ressarcimento
seria inferior ao valor pleiteado em razão da utilização integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor ressarcível em períodos subsequentes ao
trimestre até a data de envio do PER/DCOMP, a colenda 3a Turma,
acertadamente, restabeleceu o valor, tendo sido confirmado que o que
causou esse efeito na escrita fiscal fora informação incorreta prestada em
PER/DCOMP retificado;
2. Todavia, os motivos que levaram a manutenção da glosa dos créditos
(Motivos 4 e 7) pela DRJ/JFA decorreriam de fatos que fogem ao controle
do Recorrente (incorporação do fornecedor por outro CNPJ e transmissão
de declarações de informações de renda enviadas pelo regime
simplificado);
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

3. O Recorrente teria adquirido de boa-fé as mercadorias, acreditando nas
informações pesquisadas nos sites públicos, e não pode ser prejudicada por
circunstâncias totalmente alheias a sua esfera de conhecimento e atuação;
4. O art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996, disporia que ainda que a
documentação fiscal seja inapropriada para produzir efeitos tributários em
favor de terceiros, tais efeitos deveriam ser mantidos no que concerne aos
terceiros de boa fé;
5. No que diz respeito às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES na
época, ainda que as notas fiscais não tenham o destaque do IPI, o direito
de crédito é permitido pelo princípio da não-cumulatividade combinado
com o disposto no artigo 165 do RIPI/2002;
6. Cita decisões do Supremo Tribunal Federal – STF, do Superior Tribunal
de Justiça-STJ e alguma dotrina, para fundamentar a tese de possibilidade
de aproveitamento de créditos de pessoas jurídicas optantes pelo
SIMPLES.
Em resumo, são esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Dirijo-me de pronto ao mérito, porquanto não foram suscitadas questões
preliminares.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI,
parcialmente deferido em Despacho Decisório, e consequente homologação parcial de DCOMP,
com base nos seguintes fundamentos:
(1) Glosa de créditos considerados indevidos por (1.1) Estabelecimento Emitente
da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ; e (1.2) Empresa Emitente da Nota
Fiscal Optante do SIMPLES.
(2) Constatação de utilização de saldo credor passível de ressarcimento, na escrita
fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre em referência (4o Trim./2008),
até a data de apresentação do PERDCOMP;
Em vista do conteúdo da peça que veicula o Recurso, constata-se que persiste nos
autos o debate apenas em relação aos citados itens 1.1 (Da Irregularidade do Código 2 –
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ); 1.2 (Da Irregularidade de
Código 7 – Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do Simples.
Assim, destaque-se que os fundamentos da defesa se volvem ao direito ao
aproveitamento do crédito oriundo das notas fiscais emitidas por pessoa jurídica não cadastrada
no CNPJ e por optantes pelo SIMPLES, havendo o reconhecimento das condições que
envolviam estes emitentes (ausência de cadastro no CNPJ e opção pelo SIMPLES).
Passo, então, ao exame de cada uma das matérias devolvidas à instância recursal.
I.
Da Glosa de Créditos Decorrente do não Cadastramento no CNPJ do
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal
Em que pese o Recorrente ter se colocado em via recursal contrário às glosas
referentes às notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas não cadastradas no CNPJ, o que se tem
por certo é que, na decisão recorrida, as glosas em alusão foram mantidas apenas em parte, com
base nos seguintes argumentos:
1. a pessoa jurídica COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, pessoa
jurídica emitente das notas fiscais que originaram o crédito extemporâneo,
solicitou baixa de suas atividades no CNPJ em 29/06/2004 e entregou DIPJ
informando atividade apenas até 06/2004;
2. o contribuinte junta aos autos Notas Fiscais de aquisição de insumos da
COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, CNPJ 60.651.726/0027-55,
referente ao mês de Julho/2004, não trazendo documentos fiscais do demais meses
de 2004.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem que somente
geram créditos de IPI revestidos de legitimidade os valores destacados em notas fiscais emitidas
pela incorporada até o último dia do mês subseqüente ao evento de incorporação, prazo que a
empresa possuiria para solicitar formalmente a baixa do CNPJ na Receita Federal, nos termos do
ali citado art. 24, §17, da IN SRF no 200, de 13/09/2002.
Considero assistir razão à decisão recorrido, porquanto examinando os autos,
realmente não vislumbro a juntada das notas fiscais que foram emitidas pela COMPANHIA
SUZANO DE PAPEL E CELULOSE (CNPJ 60.651.726/0027-55) em data posterior ao mês de
Julho/2004, o que inviabiliza a eventual reversão da glosa nesta esfera recursal.
Ocorre que o pedido de baixa de CNPJ na RFB, que teria ocorrido em 29/06/2004,
dá início a um procedimento, que culminará com a posterior ciência da efetiva baixa da inscrição
ao contribuinte que promoveu a incorporação, após o exame realizado por aquele órgão. Em
outras palavras, a baixa não é imediata.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Nesse contexto, mostra-se essencial o exame das notas fiscais que dão direito ao
crédito em data posterior à solicitação de baixa de inscrição, quando ainda não efetivado o
registro do cancelamento no citado Cadastro. Importante verificar em que condições foram
emitidos os documentos fiscais, a fim de elaboração de um juízo acerca da sua idoneidade ou
não e, então, da possibilidade de aproveitamento do crédito.
Porém, ressalto: para tanto, fundamental seria a juntada das notas fiscais aos autos
do processo, o que não se verifica na situação colocada.
Nesse sentido, por grande similitude à situação em apreço, tenho por bem trazer à
colação excerto do Acórdão no 3003-001.404, proferido em 14/10/2020, por esta mesma Turma
Julgadora, cujo voto condutor é da lavra do ilustre relator Conselheiro Marcos Antônio Borges,
no qual se manifesta entendimento aplicável ao presente caso:
A princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive
incorporação, não tem mais competência jurídica para a emissão de notas
fiscais, tendo em vista que já deixou de operar comercialmente. Por oportuno,
registre-se o consignado no voto condutor do Acórdão recorrido:
Conforme dispõem os arts. 1.116 e 1.118 da Lei no 10.406/2002 – Código
Civil Brasileiro, a incorporação de uma sociedade por outra é causa de
extinção da sociedade incorporada. Tem-se ainda que, como forma de se
viabilizar a continuidade da atividade do estabelecimento, a ser
desenvolvida pela incorporadora, em situações especiais e desde que
autorizado pela respectiva repartição fazendária, as notas fiscais
impressas em nome do estabelecimento incorporado poderão vir a ser
utilizadas mediante aposição de carimbo da nova razão social do
estabelecimento.
No caso concreto, não restou demonstrado qualquer indício de que tenha
sido autorizada a utilização, pela incorporadora, das notas fiscais
pertencentes à incorporada, motivo pelo qual tais documentos fiscais (fls.
124/127) apresentam-se imprestáveis a servir de suporte ao crédito
pretendido pelo sujeito passivo, devendo, pois, ser mantida a respectiva
glosa (código 4 – estabelecimento emitente da nota fiscal na situação de
CANCELADO no cadastrado CNPJ), no montante de R$ 10.097,00.
(...)
De fato, é possível a utilização das notas fiscais existentes da empresa incorporada,
mediante aposição de carimbo constando a nova razão social da empresa
incorporadora, desde que solicitado e aprovado pela repartição fazendária da
circunscrição do estabelecimento.
Por outro lado, conforme entendimento expresso em outros julgados desse
Conselho, é admitido como elemento de prova, além da oposição do carimbo
com os dados da empresa incorporadora na nota fiscal, a existência de
comprovantes dos pagamentos eventualmente efetuados emitidos em nome
da empresa incorporadora, de forma a comprovar a prática do efetivo
negócio jurídico com a empresa incorporadora.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Nesse sentido o acórdão no 3002-001.310, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja
inidoneidade restou afastada por meio de provas carreadas aos autos
pelo contribuinte. Desde que as notas fiscais emitidas em nome da
empresa incorporada tragam carimbo identificador do nome e do CNPJ
da empresa incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas
que o pagamento ocorreu em nome da empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
No entanto, entendo que a Recorrente não trouxe aos autos elementos
suficientes para a reversão das glosas com as notas fiscais emitidas por
estabelecimento que se encontrava na situação de BAIXADO no cadastro do
CNPJ.
Não consta nas referidas notas fiscais aposição de carimbo constando a nova
razão social da empresa incorporadora, com a correspondente manifestação da
repartição fazendária estadual autorizando esse procedimento, ou outros
elementos de prova admitidos, tais como os comprovantes dos pagamentos
eventualmente efetuados emitidos em nome da empresa incorporadora.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo
a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Portanto, à mingua da juntada das notas fiscais e demais documentos pela
Recorrente, restou inviabilizada qualquer avaliação sobre a regularidade destes e, também, do
aproveitamento do crédito pleiteado, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida no tocante à
manutenção da glosa dos créditos vinculados às notas fiscais emitidas pela COMPANHIA
SUZANO DE PAPEL E CELULOSE (CNPJ 60.651.726/0027-55), posteriormente ao mês de
Julho/2004.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Da Glosa de Créditos Decorrente do Emitente da Nota Fiscal Constar como
Optante pelo SIMPLES
Impõe-se, primeiramente, breve relato sobre o regime de apuração de tributos,
denominado SIMPLES.
Com o advento da Lei no 9.317, de 05/12/1996, que teve efeitos a partir de janeiro
de 1997, foi introduzido no sistema tributário nacional um tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Pessoas jurídicas que se enquadrassem nestas condições (ME ou EPP) poderiam
optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES e recolher 6 (seis) tributos federais de
forma unificada: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, Contribuição Social sob o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração
Social - PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Instituto Nacional de Serviço Social - INSS patronal.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 123/2006, que vigorou a
partir de 1o de julho de 2007, criou-se o que passou a ser correntemente denominado de Super
SIMPLES ou SIMPLES NACIONAL, passando a unificar oito tributos federais, estaduais e
municipais sendo estes: IRPJ, CSLL, IPI, COFINS, PIS/PASEP, INSS patronal, exceto para
algumas atividades prestadoras de serviço, ICMS E ISS.
Portanto, o regime simplificado de tributação denominado SIMPLES ou
SIMPLES FEDERAL já existia no ano calendário de 2004, ao qual se referem os créditos
extemporâneos em questão.
Todavia, o Portal do SIMPLES NACIONAL, onde passou a ser disponibilizada a
consulta dos contribuintes optantes pelo regime em referência, foi criado a partir da publicação
da LC no 123/2006. Sendo assim, pesquisas ali promovidas atingem os optantes pelo SIMPLES
NACIONAL exclusivamente, a partir do ano calendário de 2007 e seguintes, não estando
inclusas as pessoas jurídicas optantes pelo antigo SIMPLES, criado pela Lei no 9.317/1996.
Por conclusão, a pesquisa carreada aos autos, anexa ao Recurso Voluntário (fls.
389 a 394), não é capaz de infirmar a alegação contida no Despacho Decisório, de que os
fornecedores emitentes das notas fiscais eram optantes pelo SIMPLES ou SIMPLES FEDERAL.
Em face do que dispõe o art. 166 do Regulamento do IPI - RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), cujo conteúdo foi posteriormente reproduzido no art. 228 do RIPI/2010 (Decreto no
7.212/2010), encontra-se vedado o creditamento do IPI, decorrente de entrada de mercadorias ou
insumos provenientes de pessoas jurídicas optantes pelo sistema de tributação denominado
SIMPLES, conforme se verifica em vista da reprodução dos aludidos dispositivos:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

RIPI/2002
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a
fruição de crédito de MP, PI e ME.

RIPI/2010
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem.

Note-se que a própria Lei no 9.317/1996, lei especial que instituiu o SIMPLES,
também vedou o aproveitamento dos créditos em questão, senão, vejamos:
Art. 5o. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS.
A matéria não comporta maiores discussão, em razão de ter se solidificado
pacífica jurisprudência quanto ao tema, por parte deste E. CARF, em orientação que vê ilustrada
a partir das seguintes ementas:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período
de
apuração:
01/10/2005
a
31/12/2005
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Acórdão 3201-007.042,
Sessão de 29/07/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Acórdão no 3402-007.505, Sessão de 25/06/2020)

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
PROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES. (acórdão no 3301-001.329,
Sessao de 15/07/2020)
No corpo da peça recursal, ainda se observa que foi mencionada a boa fé do
Recorrente na aquisição dos produtos e nos seus registros fiscais, elaborados com base em notas
fiscais emitidas, aparentemente, de maneira regular.
Porém, o destaque de IPI em nota fiscal emitida por optante pelo SIMPLES torna
o documento fiscal inidôneo, porquanto emitido em desacordo com o preconizado na Lei no
9.317/1996, que instituiu o citado regime de tributação.
Relevante colocar também que, no nosso sistema legal, a responsabilização por
prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, ainda que o contribuinte se revele portador de boa-fé e diligente
em relação as suas responsabilidades, como dispõe o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Pelo exposto, assiste razão à decisão combatida quanto à inexistência do direito ao
credito do IPI, oriundo de notas fiscais emitidas por contribuintes optantes pelo SIMPLES, sendo
procedente a glosa realizada.
Nada a deferir, também quanto a este tópico da defesa.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.040 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950022/2011-79

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital